Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE. APURADA A RESPONSABILIDADE DO AUTOR QUE ATRAVESSOU A VIA PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos dos envolvidos no acidente de trânsito, sem vítima, e da testemunha arrolada pelo autor conduzem para a conclusão de que a responsabilidade pelo acidente é do autor da ação de indenização, tendo em vista que atravessou a via principal em direção às vias adjacentes sem observar as condições do trânsito no local.

2. Recurso conhecido e não provido.